Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DECORRENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MITIGAÇÃO PARCIAL DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba de natureza alimentar e montante depositado em conta poupança inferior ao limite legal, com a manutenção da constrição de 30% do total.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve liberação indevida de valores bloqueados sem comprovação da impenhorabilidade pelo executado.
III. Razões de decidir
3. O executado apresentou documentação idônea (extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de prestação de serviços e de aquisição de insumos) que comprova a origem dos valores como decorrentes de sua atividade profissional autônoma, o que confere natureza alimentar às verbas bloqueadas.
4. Parte dos valores constritos encontra-se depositada em conta poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos, incidindo a proteção do art. 833, X, do CPC.
5. O Juízo de origem identifica expressamente os documentos que fundamentam a impenhorabilidade, reconhecendo a destinação dos valores à subsistência do executado e de sua família.
6. A alegação do agravante de ausência de comprovação da impenhorabilidade não se sustenta diante dos elementos documentais constantes dos autos, inexistindo violação ao art. 854, §3o, I, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e X, e 854, §3o, I.